Tribunal: STF
Processo: RE 91166
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO EM VIRTUDE
DA ACOLHIDA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, NO PONTO RELATIVO A FIXAÇÃO
DE HONORARIOS DE ADVOGADO. O CALCULO DOS HONORARIOS DEVE INCIDIR
SOBRE O MONTANTE DAS PENSÕES VENCIDAS E UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS.
PRECEDENTES DO S.T.F., INTERPRETANDO O ART. 20 DO C.P. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.